Tribunal: STF
Processo: Rcl 39010
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra decisão que teria, em tese, violado a Súmula Vinculante 14, pela falta de acesso à defesa a conteúdo de delação premiada. 4. O art. 7º, § 2º, da Lei 12.850/2013 consagra o “amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa”, ressalvadas as diligências em andamento. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (Inq 3.983, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. Direito de defesa violado. 5. Nega-se provimento ao agravo regimental da Procuradoria-Geral da República.